Tribunal: TJDFT
Processo: 0746563-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC.
1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC.
2. A pesquisa efetuada pelo juízo em sistemas e órgãos oficiais encontra guarida no próprio Código de Processo Civil, que, em seu artigo 256, §3o, estabelece tal dever de cooperação para fins de localização do réu, sendo possível interpretar tal dispositivo analogicamente para o caso em que se buscam bens penhoráveis, sobretudo quando infrutíferas as tentativas do credor, e quando não realizada qualquer pesquisa prévia pelo juízo.
3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC.
4. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido do credor atinente à inclusão do nome da executada em em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.